Tribunal: TJDFT
Processo: 0720204-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0720204-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILIA SILVA SANTOS MESQUITA D E S P A C H O Ao Distrito Federal para se manifestar sobre eventual interesse no presente recurso, tendo em vista que nos autos de origem a executada noticiou o parcelamento administrativo do débito (ID Num. 197630222, autos de origem), o que enseja, em tese, a suspensão da execução fiscal (art. 151, I, CTN). Prazo de 5 dias, após o qual, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 5 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ap)